Tribunal: TJMT
Processo: 1003178-04.2018.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003178-04.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[THIAGO LUCIANO RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 016.632.981-90 (EMBARGADO), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), VIVIANE KAROLINA VIVI OLIVEIRA - CPF: 011.443.061-67 (EMBARGADO), RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 348 - SPE LTDA - CNPJ: 15.302.965/0002-97 (EMBARGANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), GOLDEN GREEN RESIDENCE - CNPJ: 28.638.482/0001-29 (EMBARGANTE), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), GOLDEN GREEN RESIDENCE - CNPJ: 28.638.482/0001-29 (EMBARGADO), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO), RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 348 - SPE LTDA - CNPJ: 15.302.965/0002-97 (EMBARGADO), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), THIAGO LUCIANO RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 016.632.981-90 (EMBARGANTE), VIVIANE KAROLINA VIVI OLIVEIRA - CPF: 011.443.061-67 (EMBARGANTE), GOLDEN GREEN RESIDENCE - CNPJ: 28.638.482/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO POR INICIATIVA DO COMPRADOR. RETENÇÃO DO SINAL/ARRAS CONFIRMATÓRIAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I.
CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Rodobens Incorporadora Imobiliária – SPE Ltda. contra acórdão que deu parcial provimento aos recursos de apelação interpostos na Ação de Rescisão de Contrato de Compra e Venda de Imóvel c/c Restituição de Valores e Danos Morais. A embargante alega omissão e contradição na decisão ao afastar a retenção do valor pago como sinal/arras confirmatórias e a dedução da comissão de corretagem do montante restituível.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao determinar a restituição do valor pago a título de entrada/sinal; e (ii) se a retenção desse montante seria possível à luz do artigo 418 do Código Civil e da cláusula penal contratual.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm função integrativa, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

A contradição que justifica embargos de declaração deve ser interna ao acórdão, configurando-se quando há proposições inconciliáveis dentro da fundamentação ou entre esta e o dispositivo, o que não ocorreu no caso.

O acórdão embargado analisou expressamente a questão da retenção do sinal, concluindo que, na ausência de previsão contratual expressa conferindo-lhe natureza de arras penitenciais, o montante deve ser restituído ao comprador, pois se trata de adiantamento do preço do imóvel.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que as arras confirmatórias integram o pagamento do bem e não podem ser retidas na hipótese de rescisão contratual por iniciativa do comprador, salvo disposição expressa em sentido contrário.

Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem demonstrar efetiva omissão, contradição ou obscuridade, o que não se verificou no caso concreto.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A retenção do sinal/arras confirmatórias é indevida quando não há previsão contratual expressa conferindo-lhe natureza de arras penitenciais, pois esse valor integra o montante pago pelo imóvel e deve ser restituído ao comprador.

A contradição que justifica embargos de declaração deve ser interna ao acórdão, não se configurando pelo mero inconformismo da parte com a decisão.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, devendo ser rejeitados quando ausentes os vícios do artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por Rodobens Incorporadora Imobiliária – SPE Ltda., em face do acórdão prolatado por esta Câmara Julgadora que, por unanimidade, deu parcial provimento aos recursos de apelação interpostos nos autos da Ação de Rescisão de Contrato de Compra e Venda de Imóvel c/c Restituição de Valores e Danos Morais.

A Embargante alega que o acórdão incorreu em omissão e contradição, pois não teria analisado adequadamente a possibilidade de retenção do sinal/arras confirmatórias e a exclusão da obrigação de restituir os valores pagos a título de comissão de corretagem.

Assegura que a rescisão do contrato ocorreu por exclusiva iniciativa dos compradores, motivo pelo qual entende ser devida a retenção do valor pago a título de entrada/sinal, conforme previsão contratual expressa.

Argumenta que a quantia foi paga sob a rubrica de arras confirmatórias, de modo que, à luz do artigo 418 do Código Civil, deveria ser integralmente retida em favor da vendedora, por se tratar de compensação mínima pelos prejuízos advindos da desistência do negócio.

Alega que o contrato prevê expressamente a aplicação da cláusula penal de retenção de 25% sobre os valores pagos, já reconhecida como válida pelo próprio acórdão embargado, e que, portanto, a decisão embargada incorreu em contradição ao afastar a retenção da entrada/sinal.

Sustenta que, ao contrário do que restou decidido, o valor pago como sinal não integra o montante passível de restituição, mas sim representa um compromisso irretratável assumido pelos compradores no momento da contratação.

Por fim, requer o acolhimento dos presentes embargos, com a finalidade de sanar as omissões e contradições apontadas, bem como a atribuição de efeitos modificativos à decisão, para que seja reconhecido o direito à retenção do sinal pago pelos compradores e à dedução da comissão de corretagem do montante a ser restituído.

As contrarrazões foram apresentadas (id. 265548295).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Embargos de Declaração, opostos por Rodobens Incorporadora Imobiliária – SPE Ltda., em face do acórdão prolatado por esta Câmara Julgadora que, por unanimidade, deu parcial provimento aos recursos de apelação interpostos nos autos da Ação de Rescisão de Contrato de Compra e Venda de Imóvel c/c Restituição de Valores e Danos Morais, cuja ementa abaixo se reproduz:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS C/C REPARAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO POR INICIATIVA DO COMPRADOR. PERDA DO VALOR INTEGRAL DADO COMO SINAL/ENTRADA. IMPOSSIBILIDADE. RETENÇÃO DE 25% DO MONTANTE PAGO. VALIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL. CONTRATO FIRMADO ANTES DA LEI N. 13.786/2018. JUROS DE MORA A PARTIR DO TRÂNSIO EM JULGADO. TEMA 1.002 DO STJ. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame

Recursos de Apelação interpostos em face da sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca da Capital, que julgou parcialmente procedentes os pedidos na ação de restituição de valores pagos cumulada com reparação por danos morais. A sentença declarou a rescisão do contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes, a nulidade da cláusula 6.5, a restituição de 90% dos valores pagos pelos compradores e a inexistência de débitos relativos às taxas condominiais.

II. Questão em discussão

As questões analisadas são:
(i)
a inclusão do valor pago a título de entrada/sinal, qualificado como arras confirmatórias, no cálculo para devolução parcial;
(ii)
a validade da cláusula contratual que estipula retenção de 25% dos valores pagos pelo comprador;
(iii)
o termo inicial para a incidência dos juros de mora sobre o valor a ser restituído; e
(iv)
e a configuração de danos morais.

III. Razões de decidir

É válida a cláusula contratual que prevê retenção de 25% dos valores pagos em caso de rescisão por iniciativa do comprador. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, nos contratos celebrados antes da vigência da Lei n. 13.786/2018, o percentual de 25% é justo e suficiente para cobrir despesas administrativas, operacionais e possíveis prejuízos decorrentes do rompimento contratual, sem configurar enriquecimento sem causa, conforme julgamento do REsp 1.723.519/SP.

O valor pago como entrada integra o preço do imóvel e não configura arras penitenciais na ausência de previsão contratual expressa, devendo, portanto, ser incluído no montante restituível.

A incidência dos juros de mora sobre o valor a ser restituído deve se dar a partir do trânsito em julgado da decisão, em consonância com o entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 1.002.

A retenção indevida de valores pagos não gera, por si só, dano moral, pois não ficou demonstrado abalo à honra ou violação de direitos da personalidade dos compradores.

IV. Dispositivo e tese

6. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:

"

1. É válida a cláusula que prevê a retenção de 25% dos valores pagos em contratos de compra e venda de imóvel, em casos de rescisão por iniciativa do comprador, com inclusão do montante pago a título de entrada/sinal no cálculo para devolução parcial.

2. O percentual de retenção de 25% nos contratos celebrados antes da Lei n. 13.786/2018 é justo e suficiente para indenizar o promitente vendedor, sem configurar enriquecimento sem causa.

3. O termo inicial para incidência dos juros de mora sobre o valor a ser restituído é o trânsito em julgado da decisão judicial, conforme Tema Repetitivo 1.002 do STJ.

4. A retenção indevida de valores, por si só, não configura dano moral.".

Os embargos de declaração têm como objetivo aperfeiçoar as decisões judiciais eivadas de omissões, obscuridades ou contradições, sendo defeso o seu manejo para o reexame do julgado, com modificação das conclusões que não decorram direta e inevitavelmente das questões novas trazidas com o fito de sanar o vício apontado.

Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Vê-se, portanto, que os Declaratórios têm por finalidade a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação e somente em casos excepcionais, tendo em conta o princípio da segurança dos provimentos judiciais, é possível conceder-lhes efeitos infringentes, em razão da combinação dos artigos 494 e 1.022, ambos do CPC, com o fito de sanear equívocos manifestos, contradições e omissões.

Entrementes, os efeitos infringentes devem, necessariamente, decorrer do reconhecimento de omissão, obscuridade, contradição ou equívoco manifesto em que o julgado tenha incorrido, e não de rediscussão da matéria.

Sabe-se que a contradição que justifica o manejo dos embargos de declaração é apenas aquela existente dentro do próprio acórdão embargado, seja entre o raciocínio lógico desenvolvido ao longo da fundamentação e o resultado do julgamento, seja entre proposições inconciliáveis, entre si, dentro da própria fundamentação, que dificultem a compreensão da conclusão proposta.

Nesse sentido, perfilho o seguinte aresto:

AGRAVO INTERNO – RECURSO ESPECIAL – OMISSÃO – CONTRADIÇÃO – ARTIGO 535 DO CPC/1973 – NÃO OCORRÊNCIAS – CONTRATO DE CONSTRUÇÃO – RESCISÃO – NOTIFICAÇÃO – ABANDONO DA OBRA –
VENIRE CONTRA
FACTUM PROPRIUM
– INADMISSIBILIDADE – COMPENSAÇÃO – OBRIGAÇÕES ILÍQUIDAS – LIQUIDAÇÃO PRÉVIA – DETERMINAÇÃO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO – SÚMULA N. 284 DA SÚMULA DO STF – NÃO PROVIMENTO.

1.

(...).

2.

A contradição que rende ensejo à oposição de embargos de declaração é aquela interna do julgado, somente se verificando, pois, quando no contexto do próprio acórdão embargado estejam contidas proposições inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão, o que não ocorre no presente caso
.

3.

(...). (AgInt no REsp 1346812/MG, Rel.
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 07/02/2017, DJe 20/02/2017). (Negritei).

Da análise do acórdão embargado, entendo que a contradição defendida não merece acolhimento, porque não há, na fundamentação, proposições inconciliáveis entre si que dificultem a compreensão da conclusão esposada no
decisum
.

No tocante à alegada omissão quanto à retenção do sinal/arras confirmatórias, o acórdão embargado analisou expressamente a questão e fundamentou a necessidade de restituição do valor, por entender que não havia cláusula expressa no contrato determinando sua perda.

Destaca-se o seguinte trecho do acórdão embargado:

“[...] Depreende-se dos autos que as partes celebraram contrato de compromisso de compra e venda de imóvel, não havendo qualquer previsão contratual que atribua ao valor pago como entrada a natureza de arras penitenciais, as quais, nos termos do artigo 418 do Código Civil, dependem de expressa convenção entre os contratantes.

Com efeito, na ausência de cláusula específica, o sinal pago assume a natureza de arras confirmatórias, cuja principal função é confirmar a celebração do negócio jurídico, garantindo sua seriedade e eficácia.

Nesse sentido, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, quando se trata de arras confirmatórias, o valor pago constitui início de pagamento, integrando o preço total do imóvel, e, por isso, deve ser incluído no montante a ser restituído ao comprador na hipótese de rescisão contratual.

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DIREITO DE RETENÇÃO. ARRAS. SUPRESSÃO DE OMISSÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS. RESULTADO DO JULGAMENTO MANTIDO.

1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022).

2. O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que "as arras confirmatórias não se confundem com a prefixação de perdas e danos, tal como ocorre com o instituto das arras penitenciais, visto que servem como garantia do negócio e possuem característica de início de pagamento, razão pela qual não podem ser objeto de retenção na resolução contratual por inadimplemento do comprador" (AgInt no AgRg no REsp 1.197.860/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe de 12/12/2017).

3. Embargos de declaração acolhidos para sanar omissão, sem efeitos modificativos.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.860.381/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/10/2022, DJe de 17/11/2022). [negritei]

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS. CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. AUSÊNCIA DE REGISTRO. GARANTIA NÃO CONSTITUÍDA. VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM. DESNECESSIDADE. ARRAS CONFIRMATÓRIAS. RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Ação de rescisão de contrato particular de compra e venda de imóvel cumulada com pedido de devolução das quantias pagas.

2. Ação ajuizada em 22/03/2017. Recurso especial concluso ao gabinete em 14/12/2020. Julgamento: CPC/2015.

3. O propósito recursal é definir i) se a rescisão de contrato de compra e venda de imóvel com pacto adjeto de alienação fiduciária enseja, quanto ao pleito de restituição de valores pagos, a necessidade de observância do procedimento previsto na Lei 9.514/97, ainda que ausente o registro do contrato; e ii) se a recorrente possui direito à retenção do valor pago a título de sinal pelo comprador do imóvel.

4. No ordenamento jurídico brasileiro, coexiste um duplo regime jurídico da propriedade fiduciária: a) o regime jurídico geral do Código Civil, que disciplina a propriedade fiduciária sobre coisas móveis infungíveis, sendo o credor fiduciário qualquer pessoa natural ou jurídica; b) o regime jurídico especial, formado por um conjunto de normas extravagantes, dentre as quais a Lei 9.514/97, que trata da propriedade fiduciária sobre bens imóveis.

5. No regime especial da Lei 9.514/97, o registro do contrato tem natureza constitutiva, sem o qual a propriedade fiduciária e a garantia dela decorrente não se perfazem.

6. Na ausência de registro do contrato que serve de título à propriedade fiduciária no competente Registro de Imóveis, como determina o art. 23 da Lei 9.514/97, não é exigível do adquirente que se submeta ao procedimento de venda extrajudicial do bem para só então receber eventuais diferenças do vendedor.

7. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não é possível a retenção das arras confirmatórias. Precedentes.

8. Recurso especial conhecido e não provido, com majoração de honorários.

(REsp n. 1.911.050/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 14/5/2021). [negritei]

No mesmo compasso, também a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL E PARCIAL PROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO – RESCISÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – INADIMPLEMENTO DOS REQUERIDOS/VENDEDORES – DESCABIMENTO – DESISTÊNCIA DO COMPROMISSÁRIO COMPRADOR – RETENÇÃO DO VALOR DADO COMO SINAL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

1. Não prospera a argumentação do demandante no sentido de que o negócio não foi finalizado por culpa dos requeridos, que não forneceram a documentação necessária ao agente financiador no prazo estabelecido, uma vez que as provas juntadas aos autos e a própria narrativa do autor na petição inicial demonstram que foi ele quem desistiu da compra nas duas negociações iniciadas com os demandados, ambas após o pagamento do sinal.

2. É indevida a retenção do montante pago a título de sinal e início de pagamento, se não há previsão expressa no contrato acerca das arras penitenciais.

3. Recurso provido parcialmente. (N.U 0010076-21.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 13/11/2024). [negritei]

APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE VALIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – CONTRATO VERBAL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – SINAL – PRINCÍPIO DE PAGAMENTO – RESCISÃO CONTRATUAL – DIREITO DE RETENÇÃO – INDEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O valor pago a título de entrada não se configura arras ou sinal, se não houve convenção expressa nesse sentido, pois serve como garantia do negócio e se caracteriza como início de pagamento, razão pela qual não pode ser objeto de retenção na resolução contratual por inadimplemento do comprador (AgInt no REsp n. 1.893.412/SP). (N.U 1007444-03.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 08/05/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – RESCISÃO POR INICIATIVA DO ADQUIRENTE – RETENÇÃO PARCIAL EM FAVOR DA VENDEDORA – PERCENTUAL – 25% DO VALOR PAGO – PRECEDENTES DO STJ – RETENÇÃO DAS ARRAS CONFIRMATÓRIAS E IPTU– IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

A jurisprudência do STJ pacificou-se no sentido de que, em caso de resolução de contrato de compra e venda de imóvel por culpa do comprador, a restituição dos valores pagos por ele deve ser parcial, conforme enunciado da sua Súmula 543.

A retenção de 25% por parte da vendedora engloba o ressarcimento de despesas administrativas irremediáveis oriundas da venda do imóvel, é suficiente para não haver prejuízo à alienante, que não deu causa à rescisão, e nem à compradora. Precedentes do STJ.

Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não é cabível a retenção das arras confirmatórias.

Demonstrado que com a rescisão contratual e o retorno ao status quo, o imóvel volta ao patrimônio da vendedora, não é cabível a retenção de valores a título de IPTU, que constitui tributo de natureza propter rem. (N.U 1015000-97.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023, Publicado no DJE 12/12/2023). [negritei]

Em suma, considerando que o sinal dado constitui adiantamento de parte do preço do imóvel, não se reveste de natureza penitencial, o que afasta a possibilidade de sua perda como penalidade, devendo, assim, ser incluído no cálculo do montante a ser restituído.

[...]”.

Assim, tem-se que o acórdão embargado apreciou a questão, ainda que de maneira desfavorável ao Embargante, não havendo omissão a ser suprida.

Posto isso, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, descabida a oposição dos aclaratórios.

Na realidade, o que se vê é que a Embargante pretende se utilizar deste recurso para rediscutir o julgado, no entanto, o meio processual é inadequado.

Por fim, cabe ressaltar que, mesmo
com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal. Confira:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Rejeitam-se os embargos se não configurado os alegados vícios dispostos no artigo 1.022 do CPC, mas o intento de reformar a decisão embargada. “(...) Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos e destinado a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório. Não se prestam a rediscutir o mérito. 3. A controvérsia foi integralmente solucionada, com motivação suficiente e em consonância com o entendimento do STJ sobre a matéria, não se configurando omissão, contradição ou obscuridade no aresto embargado. 4. Embargos de Declaração rejeitados” (EDcl no AgRg no AREsp 708.526/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016). “(...) Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido” (N.U 1000784-75.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019). (TJMT. EMBDECCV: 10126185820178110041. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Privado. Relatora: Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho. Julgamento: 14/03/2023. Publicação: 16/03/2023).

Por tais considerações, a rejeição dos Declaratórios é medida impositiva.

Forte nessas razões,

REJEITO
os Embargos de Declaração, opostos por Rodobens Incorporadora Imobiliária – SPE Ltda., mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025